Tribunal: TJMT
Processo: 1032874-37.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032874-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FRANCIELLE DE CAMPOS RIBOLI - CPF: 040.021.701-52 (RECORRIDO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM AÇÃO DIVERSA - TAXAS SEM PREVISÃO EXPRESSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da ausência de legitimidade para responder por débitos objeto da presente execução que também foram objeto de ação diversa, acarretam em sua inexigibilidade, devendo ser decotadas da execução.

A ausência de previsão expressa em assembleia geral, convenção e regimento interno do condomínio acerca de determinada cobrança configura excesso, de modo que deve declarada inexigível e excluída do cômputo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela executada, ante sentença
que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos
por ela, apenas para reconhecer excesso de execução tão somente em relação aos honorários advocatícios pleiteados pela exequente.

Requer seja reconhecido a litispendência em relação às taxas e despesas de condomínio do período de 20/02/2014 a 15/08/2015, sob o argumento de que são objetos de discussão no processo de nº 18609-23.2015.811.0002, bem como seja reconhecido o excesso de execução quanto às taxas de 06/2017, 01/2018 e 02/2018, diante da ausência de previsão expressa.

Contrarrazões no id. 177895199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023